Tribunal: TJDFT
Processo: 0009799-90.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009799-90.2017.8.07.0005 RECORRENTE: KELVEN MONTEIRO DELGADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. Autoria e materialidade do crime de roubo praticado com uso de arma branca (faca) devidamente comprovadas pela palavra da vítima, que reconheceu o acusado na delegacia, e pelo depoimento da policial que atuou no caso. Pena bem dosada. Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente alega ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas para a condenação, uma vez que fundamentada, exclusivamente, por informação colhida no inquérito policial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega que a decisão colegiada declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei no 13.654/2018, contestada diante da constituição, que altera a tipificação do crime de roubo e suas formas circunstanciais, notadamente a praticada mediante o uso de arma e, consequentemente, incidiu a causa de aumento com a condenação do recorrente pelo delito tipificado nas penas do artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Assim, o depoimento firme da testemunha, aliado às demais provas, demonstram a certeza de que o réu praticou o crime de roubo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (uma faca), conforme narra a vestibular acusatória. Com efeito, extrai-se do relato da vítima (fl. 08) que o réu KELVEN, MONTEIRO DELGADO, em uma bicicleta cor branca, aproximou-se da vítima e, utilizando uma faca, exigiu a entrega do seu celular. Diante da grave ameaça, a vítima entregou seu celular e o assaltante fugiu do local. Posteriormente, no dia 29/08/2017, a vítima presenciou uma guarnição da Polícia Militar abordando dois indivíduos, oportunidade em que reconheceu um deles como sendo o autor do roubo de que foi vítima. Ao ver que os policiais estavam conduzindo este indivíduo para a delegacia, também se dirigiu à repartição policial, registrou ocorrência e reconheceu o ora acusado KELVEN, sem nenhuma dúvida, como sendo a pessoa que roubou o seu celular, conforme auto de reconhecimento de pessoa (fl. 10)” (ID Num. 17002569 - Pág. 3), e que “Portanto, destaco que a vítima reconheceu prontamente o acusado como sendo o autor do assalto perante a autoridade policial, informação ratificada pela policial Gabriela, em Juízo, cujo depoimento corrobora o relato da vítima na fase extrajudicial e lhe confere verossimilhança, tanto no que se refere à autoria, quanto ao emprego de uma faca na prática delituosa” (ID Num. 17002569 - Pág. 3). Assim, infirmar a conclusão da turma julgadora de que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, é assente na Corte Superior que “Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. Todavia, o juiz pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual (RHC 47.938/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).” (AgRg no REsp 1840452/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). O recurso extraordinário, por sua vez, merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017